Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO. TÍTULOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (Lei 9.492/97, art. 26, §1o); o cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será realizado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião (§ 2o).
2. O cancelamento do registro do protesto, se solicitado pelo devedor, deve atender aos seguintes requisitos: 1) a apresentação do documento protestado, ou em sua impossibilidade, a exposição de carta de anuência do credor originário; e 2) o pagamento integral da dívida, acrescido dos emolumentos.
3. É incontroverso que a executada recolheu os emolumentos relativos à baixa dos protestos. Os números dos protocolos instrumentalizados pelo exequente, bem como os apresentados na via remetida à executada, são idênticos. Esses elementos, em tese, indicam que o cartório reconheceu o adimplemento da obrigação ou que foi celebrado um ajuste entre as empresas para retirada da devedora da condição de inadimplente. Todavia, somente com o conhecimento do inteiro teor da carta de anuência é possível dimensionar os termos em que restou conferido o cancelamento.
4. O acervo probatório não demonstra a quitação da dívida da executada. Ainda que os atos cartorários sejam dotados de fé pública, a exceção de pré-executividade exige a apresentação de documentação idônea que, a partir de um raciocínio lógico, reconheça a tutela pretendida.
5, É da executada o ônus da prova quanto ao pagamento da dívida. Ausente a dilação probatória na espécie, a decisão deve ser cassada, dando-se prosseguimento à execução prossiga - sem prejuízo de que a executada apresente prova definitiva da extinção do débito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.